Tribunal: TJDFT
Processo: 0733499-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0733499-64.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: WEMERSON OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DESPACHO O advogado Carlos Henrique Melo Vieira impetra habeas Corpus em favor de Wemerson Oliveira da Silva contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu sua prisão flagrancial em preventiva, em 24/08/2020. Na mesma data a Defensoria Pública requereu a liberdade provisória, ID 18970624, mas o pedido ainda não chegou ao Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, onde tramita o feito originário no 2020.13.1.00107-69. A liminar foi indeferida no plantão judicial pela Desembargadora Leila Arlanch, ID 18973132, que destacou que o paciente, com apenas vinte anos de idade, tem passagem pela Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo a roubo majorado, sendo agora acusado de roubo com uso de arma de fogo. Os autos foram distribuídos a este Gabinete sem sugestão de prevenção - ID 18994513. Assim, solicitem-se informações ao Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, inclusive sobre o pedido de liberdade provisória, remetendo também a cópia da denúncia, caso oferecida. Em seguida, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília, 25 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator